Tribunal: TJSP
Processo: 1090467-72.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de seguros cumulada com indenização por danos morais e materiais. Seguro facultativo de veículo. Perda total. Sentença de parcial procedência, impondo à parte ré a condenação apenas da cobertura securitária. Insurgência do autor e do corréu Banco do Brasil. Prescrição afastada. Preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil acolhida. Mero estipulante. Mérito.

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de seguros cumulada com indenização por danos morais e materiais. Seguro facultativo de veículo. Perda total. Sentença de parcial procedência, impondo à parte ré a condenação apenas da cobertura securitária. Insurgência do autor e do corréu Banco do Brasil. Prescrição afastada. Preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil acolhida. Mero estipulante. Mérito. Veículo irrecuperável. Obrigação de providenciar a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito, nos termos do que estabelece o artigo 126, parágrafo único, do CTB que é da seguradora. Danos materiais e morais configurados. Ressarcimento pelo pagamento de débitos tributários que é devido e deve ser efetuado de forma simples. Autor que teve o nome inscrito na dívida ativa e protestado, além de estar há anos tentando receber a indenização securitária. Valor do dano moral fixado em R$ 10.000,00, que se mostra adequado. Sentença parcialmente reformada. Recurso do corréu provido. Recurso do autor parcialmente provido.